Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739771-74.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ANTONIO LIMA EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O CARLOS ANTÔNIO LIMA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 26036010. O Embargante sustenta que a sentença proferida nos autos de origem ainda não transitou em julgado e por isso deve ser dada continuidade ao julgamento do agravo de instrumento. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Segundo o artigo 296 do Código de Processo Civil “a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”. A propósito, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “Outra questão interessante diz respeito ao deferimento ou indeferimento do pedido de tutela provisória por meio de decisão interlocutória agravada e superveniência da sentença. Entendo que, estando pendente de julgamento o agravo de instrumento, mesmo que em sede recursal, esse recurso perderá o objeto com o advento da sentença (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 403.631/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 25/11/2014, DJe 19/12/2014; STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.325.662/MT, rel. Min. Og Fernandes, j. 14/10/2014, DJe 12/11/2014; STJ, 3a Turma, EDcL no AgRg no REsp 1.293.867/MT, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05/08/2014, DJe 01/09/2014). Mesmo que de forma inadvertida se tenha o julgamento do agravo de instrumento depois de já existir a sentença – basta imaginar que o tribunal não tomou conhecimento da prolação da sentença –, esta prevalece, porque o julgamento do agravo de instrumento é juridicamente inexistente. (Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., JusPodivm, 2020, p. 510)” Tutela provisória não sobrevive juridicamente à sentença, independentemente do trânsito em julgado. O Embargante na verdade discorda da decisão agravada, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator